Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO RELIGIOSO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. ROL TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve incidir a majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de igreja ou entidade religiosa não está prevista no dispositivo majorante e a sua inclusão importa em analogia “in malam partem”, vedada no direito penal. Precedente do STJ.
2. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
3. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
4. Não restam dúvidas que o réu ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntada aos autos, razão pela qual não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ, salvo fundamentação específica e concreta para a aplicação de fração mais elevada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.